Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. SERVIÇO DE PAGAMENTO. UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS INTERMEDIADORAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando da leitura do recurso é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da sentença recorrida.
2. Da narrativa fática apresentada na petição inicial evidencia-se a existência de liame subjetivo que reúne as rés apelantes à situação de descumprimento da compra e venda realizada por intermédio do site de divulgação dos produtos e do meio de pagamento, cuja plataforma é administrada pelas requeridas.
3. A petição inicial possui fundamentos fáticos e jurídicos, porquanto em razão da aquisição de produto na plataforma das rés nasceu a pretensão autoral em cobrar valores da citada transação.
4. Como prestadoras de serviços de divulgação de ofertas de produtos e serviços de pagamento por meio de site de comércio eletrônico, as requeridas respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço (art.14, do CDC), devendo ser reconhecida a responsabilidade das aludidas empresas para a hipótese de o produto não ser entregue.
5. Recurso conhecido e não provido.